Tribunal: STF
Processo: RE 550478
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 315, cujo paradigma é o RE-RG 592.317. (eDOC 29)
    A Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973. (eDOC 31) 
    Esta manteve sua decisão, por entender que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado. (eDOC 38)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 44)
    Passo à sua análise.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado, no relevante:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE NITERÓI. ISONOMIA DE VENCIMENTO ENTRE PROCURADOR DO MUNICÍPIO E DE AUTARQUIA (IBASM). O artigo 159, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Niterói assegura isonomia de vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder da Administração Direta ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo. Sendo assemelhadas as funções de ambas as categorias de procuradores tem o demandante direito à paridade pleiteada, observada a prescrição qüinqüenal”. (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XIII, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, não ser possível a equiparação de vencimentos entre cargos de carreiras diversas. (eDOC 14, p. 6)
    Em contrarrazões, sustenta-se que a equiparação foi determinada por lei local, a qual prestigiaria o princípio constitucional da igualdade. Argui-se a necessidade de interpretação de legislação local para sua resolução, contrariando o disposto na Súmula 280 do STF. (eDOC 16, p. 4)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE NITERÓI. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE PROCURADOR DE MUNICÍPIO E DE AUTARQUIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO PARA QUE CONCEDA BENEFÍCIOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JULGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE-RG 592.317. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Extrai-se dos autos, que o apelado, exercia o cargo de Procurador Municipal, pretendendo obter igualdade de proventos, indicando como paradigmas os ocupantes do cargo de Procurador Autárquico do IBASM, o que se afasta do óbice previsto no artigo 37, XIII da Constituição Federal, porquanto a situação se enquadra na regra excepcional de garantia da isonomia de vencimentos, prevista no artigo 39, § 1° da Carta Maior, sendo evidente que se trata de cargos iguais ou assemelhados. Observa-se, ainda, que o apelado ingressou no serviço público em 1966 (fls. 10), merecendo relevância o direito adquirido”. (eDOC 9, p. 3)
    “Ademais, a Lei n° 1.259/94, criou o chamado Sistema Jurídico Municipal, constituído pela Procuradoria Geral do Município, que abrangeu tanto os órgãos da administração direta como da indireta.
    Assim, da combinação da Lei supra mencionada com o artigo 72 e 159, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Niterói (LOMN), associados ao parágrafo único do art. 1° da Lei 954/91, conclui-se que os Procuradores do Município e os Procuradores do IBASM integram a mesma carreira, fazendo jus à equiparação de seus vencimentos”. (eDOC 9, p. 4)
    Percebe-se que a controvérsia recursal não reside na interpretação da norma local, mas na possibilidade jurídica de se alcançar interpretação de que resulte a equiparação de vencimentos de servidores pertencentes a diversos quadros administrativos, regidos por distintos diplomas legais.
    O feito foi ajuizado em 4.3.2004 (eDOC 3, p. 1), posteriormente à Emenda Constitucional 19, de 4.6.1998, que deu a atual redação ao art. 37, XIII, da CF: é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, bem como ao seu inciso X: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica (…).
    Não é possível ao legislador, no atual regime constitucional, conferir unidade de regime a cargos diversos, de modo que a alteração que sofra um deles repercuta, automaticamente, sobre o outro. É o que se extrai da norma do art. 37, XIII, da CF, que a EC 19/1998 buscou tornar mais explícita em relação ao seu texto anterior, que remetia à norma, atualmente revogada, do art. 39, § 1º (A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho).
    Não resta dúvida de que ao condenar o recorrente a pagar ao recorrido, procurador do Município de Niterói, os mesmos vencimentos dos procuradores da autarquia previdenciária municipal, o ato impugnado realizou equiparação de espécie remuneratória, não menos inválida por existir lei local que a previsse.
    Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 46, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À FIXAÇÃO DE ISONOMIA REMUNERATÓRIA ENTRE INTEGRANTES DA BRIGADA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR E DA POLÍCIA CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 37, XIII, E 61, § 1º, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte aponta para a necessidade de que a Ação Direta questione todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional, tendo em conta o efeito repristinatório verificado na declaração de inconstitucionalidade. A ausência de impugnação de toda a cadeia normativa, ressalvados os diplomas normativos anteriores à Constituição Federal de 1988, enseja o não conhecimento da ação ajuizada. Houve o oportuno aditamento da inicial, de modo a impugnar também a redação originária do § 5º do art. 46 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida. Precedentes desta Corte. 2. Inconstitucionalidade material: Ao estabelecer uma indevida vinculação remuneratória entre diferentes carreiras de servidores públicos estaduais, o § 5º do art. 46 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tanto na sua redação originária, quanto na redação dada pela Emenda Constitucional Estadual 67/2014, desborda da disciplina normativa constante do art. 37, XIII, da Constituição Federal, em sua composição original e também após a modificação redacional decorrente da Emenda Constitucional 19/1998. 3. Inconstitucionalidade formal: A edição, por parte dos legislativos estaduais, de normas constitucionais que disponham sobre política remuneratória de servidores públicos do Poder Executivo implica afronta ao art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória em sede estadual e que não pode ser afastada nem mesmo no exercício do Poder Constituinte Decorrente. Precedentes desta Corte. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 5.260, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2018)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. MAGISTRATURA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. É inconstitucional a vinculação de espécies remuneratórias das carreiras da magistratura e do Ministério Público constante de norma prevista na Constituição do Estado. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 1.163, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.2.2016) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ART. 24 DO DECRETO-LEI 667/1969. EQUIPARAÇÃO. REMUNERAÇÃO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS, DO CORPO DE BOMBEIROS E POLICIAL MILITAR. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2009. A questão acerca da pretendida equiparação entre a remuneração dos militares das Forças Armadas e dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal já foi objeto de análise por esta Corte Suprema, cuja conclusão aponta para a inviabilidade da tese, observada a vedação do art. 37, XIII, da Carta Política. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 652.202 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014) 
    Ressalto que a razão jurídica do tema 315 do Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal também alcança a controvérsia, pois, embora o juízo a quo tenha invocado fundamento legal sistêmico para a equiparação concedida, não se trata da norma específica fixadora da remuneração, ou vantagem, reclamada em juízo. Nesse sentido, colho o seguinte excerto do voto condutor de seu recurso paradigma:
    “Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos”. (RE-RG 592.317, de minha relatoria, DJe 10.11.2014, p. 6)
    Nesse mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:
    “Pois bem. Cuida-se primordialmente de ação de obrigação de fazer em que pleiteou o recorrido, na condição de Procurador do Município de Niterói, tratamento isonômico em relação aos Procuradores do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais – IBASM, alegando serem descabidas diferenças remuneratórias quando pertencentes ao mesmo quadro de servidores. 
    Sob argumento de que não se trataria de aumento de vencimentos ou de isonomia, mas sim da aplicação da Lei Orgânica do Município de Niterói (art. 159, parágrafo único), o Tribunal de Justiça local acabou transgredindo o enunciado da Súmula Vinculante 37/STF, segundo o qual não caberia ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 
    A remuneração dos agentes públicos sujeita-se ao princípio da reserva absoluta de lei em sentido formal, não cabendo ao Poder Judiciário se utilizar de determinado preceito normativo de uma dada categoria para ampliar-lhe seu conteúdo, a fim de estender seus benefícios a situações subjetivas diversas, não previstas, sob fundamento da cláusula isonômica genericamente esculpida na Constituição Federal, em detrimento do princípio da divisão funcional de poderes também previsto no texto constitucional”. (eDOC 55)
    Confira-se também a decisão proferida no AI 830.936, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.2.2011.
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos da inicial.
    Custas e honorários pelo recorrido, que fixo em 10% do valor dado à causa, observando-se a eventual concessão da gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente